Tribunal: STF
Processo: HC 211298
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-21
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RÉU SOLTO. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 474, DE 2022. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM.



Relatório



    1. Trata-se de habeas corpus, com pleito liminar, impetrado contra acórdão da Corte Superior, pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 689.632/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, na primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 45 dias-multa, como incurso no art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal (apropriação indébita com causa de aumento por ter sido a coisa recebida em razão da profissão). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação formalizada pela defesa. O título condenatório transitou em julgado. 



    4. Ato seguinte, a defesa requereu, na primeira instância, a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, o que foi indeferido. Contra essa decisão, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual foi denegado.



    5. Ao ter negada expedição de guia de execução, para o fim de pleitear perante o Juízo da Execução Penal o benefício da prisão domiciliar, impetrou novo habeas corpus, que também foi denegado pela Corte de origem.



    6. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Relatora indeferido a ordem. Contra essa decisão, formalizou o agravo regimental. 



    7. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ocorrido constrangimento ilegal, argumentando que o recolhimento do paciente à prisão não é imprescindível para o início da execução. Alega ser abusivo condicionar a apreciação de benefício à prisão do paciente. 



    8. Requer, liminarmente e no mérito, seja determinada a imediata expedição da carta de sentença ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão que ordenou a prisão do paciente.



    9. Em 21/07/2022, deneguei a ordem, com base no art. 192 do RISTF. Contra essa decisão, foi formalizado agravo regimental. A defesa repisa sofrer constrangimento ilegal ante a exigência de recolhimento ao cárcere para início da execução penal. Assevera ser abusivo condicionar a apreciação de benefícios possivelmente desencarceradores à prisão.



    10. Requer a reconsideração da decisão, para que seja concedida a ordem, suspendendo o mandado de prisão expedido e determinando a imediata expedição da carta de cumprimento de sentença. Caso assim não se entenda, a submissão do processo ao crivo da Turma, em destaque. 



     É o relatório. 



Análise 



    11. Entendo ser o caso de promover reavaliação do caso. 



    12. Ao negar a ordem na presente impetração, entendi haver ausência de ilegalidade manifesta, levando em conta o disposto no art. 105 da LEP e a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade. 



    13. Ocorre que vislumbro, na espécie, situação de excepcionalidade apta a justificar o deferimento da ordem. Isso porque o Conselho Nacional de Justiça, em 09/09/2022 (ou seja, em data posterior àquelas em que proferidas, pelas instâncias antecedentes, as decisões objeto de análise), aprovou a Resolução CNJ nº 474, de 2022, a qual, alterando normativo anterior, relacionado à gestão do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, preconiza a intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória. Eis o teor da norma: 



    “RESOLUÇÃO Nº 474, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022. 



    Altera a Resolução CNJ no 417/2021, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).



     O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro (ADPF no 347); 



    CONSIDERANDO o enunciado da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE no 641.320/RS; 



    CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ, nos autos do Procedimento de Ato Normativo n o 0003990- 57.2022.2.00.0000, na 111ª Sessão Virtual, realizada em 9 de setembro de 2022; 



    RESOLVE: 



    Art. 1º - O art. 23 da Resolução CNJ n o 417/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”



     Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.” (disponível para acesso público no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça; grifos nossos).



    14. O quadro delineado está a indicar que a liberdade do paciente, condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, não impede o exame das matérias afetas à execução, bem como a própria realização de audiência admonitória. É relevante, portanto, a articulação no sentido de não se mostrar proporcional exigir-se o recolhimento ao cárcere. 



    15. Vale mencionar precedentes desta Suprema Corte, no sentido de ser viável a relativização da obrigatoriedade de prisão do condenado, nos termos do art. 105 da LEP, como condição à instauração de processo de execução, viabilizando, ante as peculiaridades do caso concreto, a apreciação do pleitos defensivos pelo Juízo competente: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PRISÃO PROVISÓRIA – CONSIDERAÇÃO. O período de custódia provisória é considerado na fixação do regime de cumprimento da pena – artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    BENEFÍCIOS – RÉU SOLTO – EXAME. O fato de o condenado encontrar-se em liberdade, ausente o início da execução da pena, não inviabiliza o exame da ocorrência de extinção da punibilidade e do atendimento dos requisitos para concessão de indulto.” 



    (HC nº 177.072/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 25/11/2020)



    16. Em decisão monocrática recente, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu ordem em habeas corpus em situação equivalente, reconhecendo a aplicação da nova Resolução do CNJ (HC nº 221.258/SP, j. 10/11/2022, p. 11/11/2022). O Relator apontou ainda outro precedente, de lavra do e. Ministro Edson Fachin, no sentido de não considerar razoável o recolhimento ao cárcere para apreciação de benefícios da Lei de Execução Penal, em evidente esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição, garantida no art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (HC nº 147.377/SP, j. 06/09/2017, p. 11/09/2017). Também nessa linha, a e. Ministra Cármen Lúcia determinou ao Juízo da Execução Penal o reexame da possibilidade de o paciente iniciar o cumprimento da pena definitiva no regime aberto, independente do cumprimento do mandado de prisão (HC nº 181.152/SP, j. 26/03/2020, p. 30/03/2020).



     



    17. Neste cenário, tendo sido o agravante condenado ao regime prisional semiaberto e diante da nova redação normativa conferida pela Resolução CNJ nº 474, de 2022, que prevê intimação para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, reputo não ser adequado o recolhimento ao cárcere para início da execução penal e apreciação dos benefícios legais, na forma dos arts. 65 e 66 da LEP. 



Dispositivo



    18. Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão, e-doc. 22, e, ato-contínuo, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para determinar ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Santos/SP, no processo nº 1522504-93.2017.8.26.0562, que proceda à imediata expedição da carta de cumprimento de sentença, independente do cumprimento do mandado de prisão, sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas ao início do cumprimento da pena, ficando prejudicado o agravo regimental apresentado, e-doc. 23. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator